Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-37.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PÓS-GRADUAÇÃO – AUTORA ALEGA QUE FOI IMPEDIDA DE REALIZAR AS AVALIAÇÕES E CONCLUIR O CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, i, DO CPC – REPROVAÇÃO DA AUTORA EM TRÊS MÓDULOS DO CURSO – NÃO REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES NO PRAZO PROGRAMADO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001202-37.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (RECORRENTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA - CNPJ: 08.403.264/0001-06 (RECORRIDO), IARA MARZOL MONTANDON - CPF: 501.360.547-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021